Tribunal: TCU
Processo: 028.890/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9973/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.890/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adamastor Rodrigues Torres (XXX.925.574-XX); Ana Maria Gonçalves Duarte (XXX.623.904-XX); Cristiane Leal Rodrigues Soares (XXX.375.914-XX); Jesualdo Gomes das Chagas (XXX.837.044-XX); João Paulo Bezerra de Almeida (XXX.230.144-XX); Katianny Kesia Mendes Negromonte Targino (XXX.909.694-XX); Lidianny Braga de Souza (XXX.056.974-XX); Myller Gomes Machado (XXX.980.514-XX); Natacha Targino Rodrigues Simões Brasileiro (XXX.203.674-XX); Petteson Linniker Carvalho Serra (XXX.637.663-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.